Tribunal: TJPA
Processo: 0012408-53.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012408-53.2014.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO ALBERTO GONCALVES LOBO, JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE ANANINDEUA, ABRAAO PIZA GALUCIO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGREJA BATISTA DE GUANABARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM DESAPROPRIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 1.997-34, DE 13.01.2000. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1. Conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional" (STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0012408-53.2014.8.14.0006
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DO ESTADO: ARY LIMA CAVALCANTI.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 5641950, PUBLICADO EM 12/07/2021.

EMBARGADA: IGREJA BATISTA DA GUANABARA.

ADVOGADOS:NIXON RODRIGUES DA ROCHA – OAB/PA 7.838.

CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA – OAB/PA 16.593.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 5641950, PUBLICADO EM 12/07/2021
, de minha lavra, que diante da revisão de tese 126/STJ que ocasionou o
cancelamento da Súmula 408 do Superior Tribunal de Justiça
e estabeleceu que o índice de juros compensatórios até 11/07/97, data anterior à publicação da MP 1577/97, e a partir daí, os juros devem ser de 6% ao ano, de modo que, por ser a desapropriação objeto da lide ter ocorrido em 2012, curvo-me ao novo entendimento emanado do STJ, e voto pela readequação do julgado, para que os juros compensatórios sejam de 6% ao ano.

Alega que há omissão da decisão embargada acerca do
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS
, tendo em vista a clara violação ao art. 15-.B do Decreto-Lei n. 3.365/41, que estabelece que devem ser considerados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao que deveria ser pago, nos termos do art. 100 da CF e não a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte ao da condenação.

Apesar de devidamente intimada, a igreja não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 5852191.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela, o Acórdão ao reapreciar a matéria realmente não se debruçou sobre o termo inicial da contagem dos juros moratórios em desapropriação.

De fato, o entendimento atual do STJ vem prestigiando a aplicação do art. 15-.B do Decreto-Lei n. 3.365/41, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/41. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA, NO CASO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRECATÓRIO NO PRAZO CONSTITUCIONAL.

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RESP 1.118.103/SP. PROPOSTA DE REVISÃO DE TESE. PET 12.344/DF. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO ESPECIAL.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravada contra decisão do Juízo de 1º Grau, que, nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado em face do Município de Contagem/MG, julgou procedente, em parte, a impugnação apresentada pelo ente público, a fim de determinar o decote dos juros de mora sobre o cálculo do montante devido, e para que, no período de 10/1992 a 13/09/2001, incidam juros compensatórios, no percentual de 6% ao ano. A decisão justificou a exclusão dos juros moratórios do cálculo de liquidação, ao fundamento de que, "pela sentença exequenda, foi determinada a incidência de juros moratórios de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41", e que, "no presente caso, não há que se falar em incidência, por ora, de juros moratórios, considerando que se está na fase de liquidação da sentença, não tendo o precatório sequer sido expedido". O acórdão recorrido deu provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a aplicação dos juros moratórios no cálculo, ao fundamento de que o título judicial transitado em julgado determinara que os juros de mora deveriam "incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado. Como se trata de desapropriação indireta, tendo havido o apossamento ilegal pelo ente público em 1992, o pagamento deveria ter sido feito em 1993, sendo, esse, portanto, o termo inicial dos juros moratórios, conforme art.

15-B do Decreto-Lei 3.365/41".

III. O acórdão recorrido reconhece que o título judicial exequendo, transitado em julgado, determinara que os juros de mora deveriam "incidir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado", nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, dispositivo que, por sua vez, dispõe que o pagamento, na desapropriação direta e indireta, seja efetuado de conformidade com o art. 100 da CF/88. Entretanto, interpretando equivocadamente o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, concluiu o acórdão recorrido que, "como se trata de desapropriação indireta, tendo havido o apossamento ilegal pelo ente público em 1992, o pagamento deveria ter sido feito em 1993, sendo, esse, portanto, o termo inicial dos juros moratórios, conforme art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41", pelo que determinou que os juros moratórios deveriam ser incluídos no cálculo do montante devido, mesmo antes da expedição do precatório.

IV. O STJ, ao apreciar o REsp 1.118.103/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional" (STJ, REsp 1.118.103/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 08/03/2010).

V. Na esteira desse entendimento, o STJ firmou orientação no sentido de que, "conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional" (STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018.

VI. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser provido o Recurso Especial.

VII. Registre-se, ainda, que, embora a Súmula 70/STJ estabeleça que "os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença", o entendimento firmado pelo STJ - ao apreciar a Pet 12.344/DF (Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 13/11/2020), julgada como recurso representativo da controvérsia, no sentido da aplicabilidade do referido enunciado somente "às situações havidas até 12.01.2000, data anterior à vigência da MP 1.997-34" - não afeta o presente julgamento, eis que a sentença transitada em julgado foi proferida, no processo de conhecimento, em 29/07/2016.

VIII. O cumprimento de sentença deve observar o que foi estabelecido no título judicial transitado em julgado, que, no caso em exame, previu a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado, nos termos do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, em consonância com o REsp repetitivo 1.118.103/SP e com o decidido na Pet 12.344/DF.

IX. Agravo em Recurso Especial conhecido, para dar provimento ao Especial, reformando o acórdão recorrido, a fim de determinar que os juros de mora, na forma do título judicial transitado em julgado, somente terão incidência a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da CF/88.

(AREsp 1745882/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Ante o exposto, conheço e ofereço provimento aos Embargos de Declaração, para fixar que “
conforme dispõe o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição', de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional" (STJ, REsp 1.272.487/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.267.385/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/09/2013; REsp 1.726.959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/08/2018; REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2018”.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 31/08/2021